Tribunal: STF
Processo: RE 602191
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 
   EXECUÇÃO.
	A fixação do termo inicial de incidência dos juros 
   moratórios tem caráter infraconstitucional e compete ao juízo da 
   execução. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.